Tribunal: STF
Processo: RE 331799
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDO DE
GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PLANOS ECONÔMICOS. DECISÃO
FUNDAMENTADA EM MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
A decisão recorrida
fundamentou-se, expressa e exclusivamente, em normas
infraconstitucionais, seguindo a orientação de precedentes do
Superior Tribunal de Justiça.
Agravo regimental a que se nega
provimento.